Tribunal: TJDFT
Processo: 0744658-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MEDIDA DE SEGURANÇA – DESINTERNAÇÃO – PANDEMIA – PRETENSÃO CONTRÁRIA À CONCLUSÃO TÉCNICA – PERICULOSIDADE EXTREMA E RISCO A TERCEIROS – CUSTODIADO INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA.

1) Não prospera o pedido de defesa de desinternação do custodiado em medida de segurança se os próprios relatórios médicos indicam periculosidade extrema e risco à coletividade.

2) Apesar dos riscos advindos da pandemia, é incontroverso que não houve cessação da periculosidade do interno, condição essa, aliás, para a extinção da medida de segurança, nos termos do art. 176 da Lei 7.210/84.

3) O STJ, por meio da Súmula 527 do STJ, consolidou a orientação de que “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”.

4) O STJ, em julgamento relativo à suspensão temporária de trabalho externo no regime semiaberto em razão da pandemia, reiterou o entendimento de que a prisão domiciliar não é consequência automática para aquele que integra o chamado grupo de risco (AgRg no HC 580495).